Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700121-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FATIMA PEREIRA GUIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a retificação do polo ativo, para constar o espólio da exequente e o inventariante como representante legal. Aduz o agravante que o cumprimento de sentença foi iniciado com eiva processual insanável, diante do óbito da parte exequente antes da juntada da petição de cumprimento de sentença, com a ausência, portanto, da sucessão processual pelo espólio e regularização da representação processual. Assevera que não há qualquer justificativa para a extrapolação do prazo para a sucessão processual em dois anos. Sustenta, ainda, que, caso superada a nulidade suscitada, que a exequente é parte ilegítima para requerer o cumprimento da sentença, sob o fundamento de que foi estabelecida obrigação entre o Ente Publico e o nosocômio particular, não sendo a exequente credora dos valores objeto do presente processo. Afirma que a praxe, em casos análogos, é a instauração, pelo Distrito Federal, em conjunto com o hospital interessado, de procedimento administrativo para verificação de insumos, medicamentos e honorários utilizados pelo nosocômio particular, após auditoria e ampla apuração, para que se chegue ao somatório dos valores das despesas da internação do paciente. Requer o agravante seja concedido efeito suspensivo ao recurso; no mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, com a declaração de nulidade do processo de cumprimento de sentença, e subsidiariamente, a extinção do cumprimento de sentença em razão da ilegitimidade ativa. Brevemente relatados, Decido. É cabível o agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, consoante Súmula n. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. De acordo com o art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá apenas efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Sobressai dos autos de origem que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 11.04.2019, em nome da autora, todavia, o seu óbito ocorreu em 20.12.2018 e a abertura do inventário em 28/03/2019. A petição, noticiando o óbito da exequente, foi juntada em 12.08.2020. Logo em seguida, foi deferida a retificação do polo ativo. Não houve, portanto, erro in procedendo. Não obstante o cumprimento de sentença tenha seguido, mesmo após o óbito da exequente, sem a sucessão pelo espólio, foi promovido, assim que comunicado nos autos o óbito,a competente retificação do polo ativo, com outorga de procuração ao mesmo advogado que patrocinou a exequente desde o início, confirmando, portanto, todos os atos desde o início do cumprimento de sentença. Do mesmo modo, não houve qualquer prejuízo à defesa, que apresentou impugnação e demais petições até o momento da sucessão. Assim, os atos praticados até a sucessão pelo espólio devem ser considerados válidos, uma vez que atingiram suas finalidades essenciais e não resultaram em qualquer prejuízo à defesa. Aplicação do princípio do pas de nulitté sans grief. Portanto, não verificada a nulidade apontada. No que pertine à alegação de ilegitimidade ativa da autora, é mister observar que o agravante foi condenado a custear as despesas hospitalares a partir das 23h00 de 11/05/2018, termo inicial para que arcasse com as despesas hospitalares oriundas de hospital privado. Desse modo, a decisão exequenda não restringiu o pagamento apenas ao Hospital particular, mas, também, à autora, caso tivesse, por óbvio, suportado despesas com a internação. Sobressai dos autos de origem que a exequente colacionou notas fiscais, demonstrando o desembolso de parte das despesas médicas. Contudo, o Hospital, sem que tivesse participado da relação processual, foi intimado para informar a integralidade dos gastos, momento em que apontou o valor ainda devido. Não é possível determinar o pagamento à exequente dos valores ainda devidos porque não desembolsou tal quantia, tampouco diretamente ao Hospital, porquanto não fez parte da relação processual. Os valores ainda devidos ao Hospital devem ser apurados procedimento administrativo ou em ação própria. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de concessão de efeito suspensivo, tão somente no que concerne aos valores apurados pelo Hospital Particular não pagos pela agravada. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora